Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013089-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS - CPF: 000.196.241-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 459.090.208-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EVA FELICIO - CPF: 502.153.611-72 (ASSISTENTE), DENIZE LOPES BRITO - CPF: 569.763.481-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013089-55.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – APREENSÃO DE ENTORPECENTES [49,20G DE COCAÍNA E 3.804,71G DE MACONHA] – INEXISTÊCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA 1a CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5o, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse). Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a legalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1o, do CPP. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas (...).”
[STJ, HC n. 699.906/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013089-55.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1013089-55.2022.811.0002), que julgou a denúncia improcedente e absolveu SELUMIER ACÁCIO CORREA DE CAMPOS da imputação do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento da ilicitude das provas – proveniente do ingresso ilegítimo dos agentes policiais no domicílio dele –, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 155282794].

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja reconhecida a licitude da prova produzida no inquérito policial – revista pessoal e ingresso domiciliar –, e, por conseguinte, seja o apelado condenado nas penas do crime de tráfico de drogas [doc. digital n. 155282804].

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pleiteando a manutenção da sentença absolutória [doc. digital n. 155282807].

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do apelo ministerial [doc. digital n. 157267151].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013089-55.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado, SELUMIER ACÁCIO CORRÊA DE CAMPOS, a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porquanto, seguindo se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 08 de abril de 2021, por volta das 18h30min, na Rua Caruaru, quadra 145, no 18, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, o denunciado SELUMIER ACACIO CORRÊA DE CAMPOS mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em rondas, avistaram o indivíduo Roberto Estevão da Silva que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, porém sem sucesso. Em revista pessoal, os agentes encontraram em poder dele 01 (uma) porção de Maconha e, durante entrevista informal, Roberto declarou que adquiriu a substância na residência do denunciado SELUMIER ACACIO CORRÊA DE CAMPOS.

3) Nesse ínterim, ao avistar os policiais, o denunciado SELUMIER tentou foragir para o interior de sua residência, sendo acompanhado e abordado. Ato contínuo, em busca no imóvel, os agentes localizaram, no chão da cozinha uma sacola contendo 1⁄2 (meio) tablete e 01 (uma) porção de Maconha, além de 02 (duas) porções de Cocaína na forma de pedra, sobre a pia do local 02 (dois) tabletes de Maconha e no quarto, dentro de uma caixa, mais 02 (dois) tabletes da mesma substância.

4) Diante disso, o denunciado SELUMIER ACACIO CORRÊA DE CAMPOS foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 54447895, pelo Termo de Apreensão ID 54447896, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.74538-01 (ID 54447898), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” e “COCAÍNA” pesando, respectivamente, 3.803,71 kg (três quilos e oitocentos e três gramas e setenta e um centigramas) e 49,20 g (quarenta e nove gramas e vinte centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SELUMIER ACACIO CORRÊA DE CAMPOS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(doc. digital n. 155282686).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou improcedente a denúncia e o absolveu, nos seguintes termos:

“Não ocorre na instrução prova suficiente para a condenação, senão vejamos.

A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude do ingresso domiciliar, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

[...]

Verifica-se pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão que a diligência teve seu início com a abordagem de um suposto usuário (Roberto Estevão da Silva) que estaria “em atitude suspeita” na frente da casa do réu, o que motivou sua abordagem, ocasião em que foi encontrada a droga em seu poder, a qual teria adquirido com o acusado.

Então, a busca foi efetivada na residência do acusado, mas esta, que decorreu de uma abordagem sem justa causa, afigura-se ilegal e por isso nula, assim como nulos são seus frutos, já que manejada sem guarida em ordem judicial ou justa causa previamente estabelecida.

As provas judicializadas não demonstraram a prévia situação de justa causa a admitir a abordagem inicial, que pudesse sustentar a cadeia de prova obtida após, inclusive a situação flagrancial que justificaria o aquela invasão.

É evidente que toda a ação policial derivou da abordagem inicial sem justa causa, ou, ao menos, sem que fosse devidamente esclarecida os motivos que levaram à abordagem, não sendo suficiente, segundo mais moderno entendimento do STJ, a mera alusão à “atitude suspeita”, sendo necessário individualizar objetivamente quais ações ou condutas causaram a suspeição alegada.

Então temos um quadro probatório deficitário.

Primeiro - os motivos da abordagem original não foram devidamente declinados, o que impede que este juízo identifique a justa causa.

Segundo - a entrada na casa apoiou-se na abordagem anterior (sem justa causa) sendo dela derivada, em que teria ocorrido a apreensão de drogas com o usuário Roberto, porém tal fato não foi confirmado. Ainda na fase inquisitorial, Roberto negou ter sido abordado com drogas em frente da casa do acusado, afirmando que foi abordado nos fundos do imóvel em companhia do acusado e de Jurandir [...]

Tais assertivas foram confirmadas em juízo pelo acusado e também pelas declarações da testemunha Jurandir. Ambos disseram que foram abordados pelos policiais nos fundos do imóvel em tratativas para construção de uma calçada.

Terceiro - a justificativa dos policiais de que o acusado correu para o interior da residência ao perceber a presença da polícia, não ampara a invasão domiciliar, uma vez que a fuga para o interior da própria casa não é justa causa para invasão de domicílio.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ [...].

O fato é que ainda que imbuídos da melhor das intenções, mormente porque os fatos se passaram antes da alteração de entendimento do STJ quanto à justa causa para a abordagem de rua, a verdade é que a diligência não atende aos preceitos atualmente exigidos para validar a mitigação dos direitos fundamentais envolvidos.

Não havia justa causa para a primeira abordagem, assim como não havia ordem judicial para o ingresso e, igualmente, não havia, previamente formada, situação de flagrância ou qualquer outro motivo ensejador daquela invasão. Como também não havia qualquer referência a investigação previa ou preliminar, sendo nula, portanto.

O STF já decidiu: “policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local.” (Habeas Corpus no. 138.565, relator Ministro Ricardo Lewandowski).

[...]

Então, se não havia justa causa para a abordagem inicial, a constatação do flagrante inicial com o usuário, dando conta da suposta aquisição de droga, restou invalidada e, assim, o ingresso domiciliar no caso teria sido injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia da prova, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desta forma, sendo nulas as provas apresentadas em juízo acerca da culpa do acusado, não há outra solução que não a absolvição por carência probatória.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 155282794).

A apelação interposta pelo Ministério Público busca reformar a sentença para reconhecer a licitude das provas, uma vez que a ação policial foi motivada por “fundadas razões” da prática do tráfico e, por conseguinte, condenar o apelado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O recurso
não comporta provimento
.

Inexiste dúvida acerca da
materialidade
delitiva, estando ela consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação de droga (doc. digital n. 155280397), além do depoimento de testemunhas.

O exame pericial, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, atestou que se tratavam de:

“
[...]

A) 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envoltas por fragmento plástico de cor verde, semitransparente, aberta.

B) 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor branca, semitransparentes, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”.

C) 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom, formando embalagens do tipo “tablete”.

[...]

Massa: a porção descrita no item “A” apresentou 49,20 g (quarenta e nove gramas e vinte centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “B” apresentou 78,71 g (setenta e oito gramas e setenta e um centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “C” apresentou 3,725 kg (três quilogramas setecentos e vinte e cinco gramas) de massa bruta.

[...]

Após a realização dos exames, verificou-se que o material do item “A” apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA. Os materiais dos itens “B” e “C” apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”
(doc. digital n. 155282682).

Quanto à
autoria
, extrai-se das declarações em juízo dos agentes de segurança, PAULO GIOVANI RONDON MONGE DOS SANTOS e RICARDO DO NASCIMENTO DIAS, que a diligência policial – que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes – decorreu da abordagem de ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA, na frente da residência de SELUMIER. Asseveraram que, durante a revista pessoal do suspeito, localizaram uma porção de maconha e que ele afirmou tê-la adquirido com o apelado. Acrescentaram que SELUMIER viu toda a ação policial e empreendeu fuga para o interior do imóvel. Narraram ter entrado no terreno e realizado a prisão dele e de outro indivíduo no quintal da residência. Por fim, relataram que efetuaram buscas no interior do imóvel, logrando êxito em localizar os materiais supracitados.

Por sua vez, SELUMIER sustentou em juízo que é dependente químico e faz uso de entorpecente desde seus 14 (quatorze) anos de idade. Disse que, no dia dos fatos, estava conversando com ROBERTO e JURANDIR DA SILVA no quintal da residência quando, subitamente, os policiais invadiram sua propriedade. Revelou que os agentes de segurança justificaram o ingresso no imóvel ao pretexto de que haviam recebido denúncias sobre o tráfico de drogas naquele local. Declarou que todos os presentes [o interrogando, ROBERTO e JURANDIR] foram submetidos à revista pessoal, mas que nada de ilícito foi encontrado; contudo, mesmo diante dessa situação, os policiais entraram na sua casa e, após realizar uma varredura no local, encontraram os entorpecentes. Confessou a propriedade de todo o material apreendido, reafirmando que eram destinados para seu uso. Esclareceu que adquiriu cerca de 4kg (quatro quilogramas) de maconha para consumir na fazenda onde trabalha, haja vista permanecer trabalhando no local por um longo período. Por fim, relatou desconhecer o porquê da diligência policial, mas acredita que “alguém deve tê-lo denunciado”, uma vez que tem “sérios problemas com seus vizinhos”.

A testemunha, ROBERTO – ouvida somente em sede policial – narrou:

“[...] QUE nega a posse e propriedade da porção de substância entorpecente análoga à maconha, bem como nega qualquer tipo de envolvimento ilícito com o conduzido SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS, bem como nega que sua presença no local da abordagem tinha como finalidade adquirir drogas, apesar de ser usuário de maconha; [...]; QUE na presente data foi até o local da abordagem para fazer a calçada da entrada da casa do SELUMIER, pessoa a qual o chamou para conversar sobre detalhes do serviço, mas antes mesmo de começarem o assunto, os policiais militares chegaram; QUE até onde o declarante tem conhecimento, SELUMIER é cuidador de fazenda e desconhece que ele comercialize drogas na sua casa, mas tem conhecimento de que SELUMIER faz uso de maconha, assim como o próprio declarante; Perguntado se conhece o conduzido JURANDIR DA SILVA, respondeu que SIM; QUE JURANDIR também faz serviços na área da construção civil e que também foi chamado para fazer a calçada da casa do SELUMIER, pois seriam mais ou menos 40 (quarenta) metros quadrados de contra piso que ambos teriam que fazer; Perguntado se o declarante possui passagem criminal, respondeu que NÃO; Perguntado onde estava quando os policiais militares chegaram ao local, respondeu que estava sentado nos fundos da casa do SELUMIER; Perguntado onde estava enquanto os policiais militares faziam buscas pelos cômodos da residência do SELUMIER, o declarante afirmou que continuou sentado na área dos fundos da residência, na companhia do JURANDIR e do próprio SELUMIER; Perguntado se o declarante possui passagem criminal, respondeu que NÃO”
(doc. digital n. 155282663).

A testemunha JURANDIR, disse também que estava junto com ROBERTO na residência do apelado. Afirmou que haviam se dirigido para os fundos do imóvel e conversavam sobre a construção de uma calçada quando os policiais entraram pelo portão. Relatou não ter acompanhado as diligências no interior da residência, mas viu quando os policiais saíram com o entorpecente. Por fim, informou conhecer SALUMIER há mais de 25 (vinte e cinco) anos e sabe que ele possui trabalho lícito; contudo, revelou que ele é usuário crônico de drogas.

Por fim, DENISE LOPES BRITO e EVA FELÍCIO, testemunhas arroladas pela defesa, nada acrescentaram sobre os fatos, limitando-se a narrar que têm conhecimento de que o apelado usa drogas e labora em fazendas.

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não restou esclarecido,
sem sombra de dúvidas
, se a ação policial decorreu do fato de os agentes de segurança terem localizado um indivíduo – portando entorpecente – na frente da casa do apelado ou se a invasão domiciliar baseou-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

PAULO e RICARDO narraram que a diligência teve início com a abordagem de ROBERTO na frente da casa de SELUMIER, em razão de sua atitude suspeita. Acrescentaram que ingressaram na propriedade porque:
1)
localizaram um usuário portando entorpecente;
2)
ele confessou tê-lo adquirido naquele local;
3)
notaram que o apelado, ao visualizar a ação policial, fugiu para o interior do imóvel. Por fim, disseram que descobriram, escondido em diversos cômodos da residência, grande quantidade de maconha e uma porção de cocaína.

A versão dos policiais é contraditada pelas declarações do apelado e de duas testemunhas presenciais [JURANDIR e do próprio ROBERTO], os quais afirmaram que estavam juntos, no quintal da residência de SELUMIER, conversando sobre a construção de uma calçada, quando os policiais apareceram. Além disso, nenhum deles disse que ROBERTO portava entorpecente, mas que a única droga apreendida no local se tratava das porções de maconha e cocaína que estavam na residência de SELUMIER.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais militares possuem eficácia probatória desde que corroborados com as demais provas existentes nos autos; contudo, não há evidências bastantes
denotando que havia um usuário portando entorpecente na frente da residência de SELUMIER, tampouco que houve justa causa para o ingresso domiciliar.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de
fundadas razões
(CPP, art. 240, §1o), que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

A fundada suspeita não pode basear-se na mera desconfiança ou dedução dos agentes policiais de que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), esteja acontecendo ou em vias de acontecer um delito, mas em parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo.

A “fundada razão” também não pode ser aferida diante do resultado da diligência, mas das evidências concretas antecedentes a ela, as quais, racionalmente, justificavam as suspeitas de um evento caracterizador de flagrante delito.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A busca domiciliar não pode ter justificativa no flagrante que se venha realizar, mas nas circunstâncias fáticas que autorizavam avaliar a existência de um crime que não poderia ser impedido ou reprimido senão com a entrada forçada na residência.

Não por outra razão que a jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal é uníssona no sentido de ser ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial, fundada em meras suspeitas dos agentes de segurança e menos ainda no fato de o agente fugir ao visualizar a guarnição policial,
in verbis
:

“[...] Na hipótese, não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
(STJ, HC n. 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020).

Nessa mesma linha de raciocínio: HC n. 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; HC n. 625.819/SC, Min. Nefi Cordeiro, 23.2.2021; RHC n. 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC n. 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

Em situação análoga, trago os seguintes arestos desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA E NO SEU INTERIOR APREENDER ENTORPECENTE ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTES STF – TEMA No. 280 – NULIDADE DE PROVAS – IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. O ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial é possível “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (...)” (HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021). Portanto, inexistindo fundadas razões que permitam a conclusão de flagrante delito no interior da residência, impõe-se reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e a nulidade das provas colhidas por meio dela, com a consequente absolvição do réu”
(N.U 0005600-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELANTE ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial” (HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente”
(N.U 0043611-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

De mais a mais, ainda que se adote a versão dada pelos agentes de segurança – no sentido de que abordaram ROBERTO porque ele apresentava ‘nervosismo exagerado’ –, a reação do agente ao avistar a viatura policial,
desacompanhada
de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima a sua revista pessoal.

O artigo 244, do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais efetuadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade apenas preventiva e motivação exploratória.

Nesse aspecto, “
exige-se em termos de standard probatório para a busca pessoal [...], a existência de fundada suspeita – baseada em juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstância do caso concreto
[1]
”,
devendo os excessos desta intervenção estatal serem tolhidos e minimizados por meio do caráter protetivo contra o abuso de poder.

Não desconheço a falta de definição mais específica do termo ‘fundada suspeita’, tornando impossível elencar as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

A análise da existência de fundada suspeita deve ser sempre realizada de forma particularizada, voltada às questões palpáveis e de fácil percepção, baseadas em elementos concretos/relevantes, e não a decorrente de mera intuição ou “tirocínio policial”.

Em outras palavras, a justa causa da busca pessoal deve ser avaliada por meio de um processo de racionalização judicial, observando sempre as circunstâncias da diligência [de cada caso concreto].

Neste ponto, imperioso destacar que não há nos autos
nenhuma evidência concreta
de atos de comércio de drogas naquela localidade, tampouco registro de investigação anterior do apelado ou das testemunhas presentes no dia do ocorrido.

Ademais, nada havia que permitisse a revista pessoal de ROBERTO, menos ainda tratá-lo como suspeito pelo simples fato de aparentar ‘nervosismo’.

Nessas circunstâncias, não há dúvidas de que a revista pessoal foi procedida em caráter exclusivamente preventivo.

Como dito, as intuições e impressões subjetivas dos agentes policiais – o chamado tirocínio policial – não satisfazem a exigência inserta no artigo 244, do Código de Processo Penal.

A revista pessoal não pode ter justificativa no flagrante que se venha realizar, mas nas circunstâncias fáticas que autorizavam pensar a existência de um crime que não poderia ser impedido ou reprimido senão com a busca pessoal.

As razões que autorizam as suspeitas de estar o agente em posse de algo ilícito devem ser fundadas e antecedentes à revista pessoal, compreendidas como tais aquelas que, por motivos objetivamente verificáveis, possam ser justificadas dentro de uma lógica racional ordinariamente aceita.

O STJ, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, ressaltou que “
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal (...), a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, 25/04/2022).

Do mesmo modo que a revista pessoal procedida sem fundadas razões, o ingresso pelos policiais do domicílio do apelado, por derivação, está contaminado por nulidade, consoante a seguinte premissa do STJ:

“[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5o, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse). Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a legalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1o, do CPP. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente em relação aos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido). Concessão incontinenti da liberdade, se por outro motivo não estiver preso.”
(HC n. 699.906/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, 11/03/2022)

De mais a mais, “
o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de maconha (...) em via pública
”, em poder de outra pessoa, “
não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência
” do agente [STJ, AgRg no HC n. 724.231/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 1/4/2022].

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido acusatório para condenar o acusado
SELUMIER ACÁCIO CORRÊA DE CAMPOS
.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC n. 734263/RS. Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJE: 20.6.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023